Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face à decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas vedou sua remoção para fora do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo, a fim de viabilizar eventual restituição em caso de pagamento da dívida ou improcedência do pedido. O recorrente informou que foi realizado acordo entre as partes, tendo sido homologado pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se a prolação de sentença em 6/11/2020, que extinguiu o feito com resolução de mérito, devido à realização de acordo entre as partes (ID 76433630, autos originários). Assim, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Nesse sentido é o entendimento desta 4a Turma Cível, in verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, quando, no processo de origem, foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1143072, 07063968720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 11 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006